Tribunal: STJ
Processo: 0953157-49.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921801 - RJ
(2025/0151450-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela
jurisprudência desta Corte, embora o valor dos bens subtraídos não seja
relevante, a reiteração delitiva – demonstrada pela multirreincidência do
réu em crimes contra o patrimônio – afasta a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 988ae704-5879-4a85-956b-ba7c652ba68e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921801 - RJ
(2025/0151450-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela
jurisprudência desta Corte, embora o valor dos bens subtraídos não seja
relevante, a reiteração delitiva – demonstrada pela multirreincidência do
réu em crimes contra o patrimônio – afasta a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 357-
JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
362, por meio da qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial interposto.
Neste regimental, a defesa insiste na possibilidade de absolvição sumária
do agravante, com base na aplicação do princípio da insignificância ao caso.
Assevera que, "embora o agravante seja reincidente, no processo ora analisado, o
Documento eletrônico VDA55819821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: e100d7e1-cf69-4090-8576-d2f4a6134da1

valor do bem subtraído corresponde a R$ 62,69 (sessenta e dois reais e sessenta e
nove centavos), ou seja, menos de que 5% do salário-mínimo vigente na época dos
fatos" (fl. 375).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
o provimento do agravo regimental.
VOTO
SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Na hipótese, o
impugnado foi claro ao afastar a incidência do
decisum
princípio da insignificância ao caso, diante da recidiva criminal do réu, que
ostenta quatro condenações criminais pelo delito de roubo transitadas em
. Confira-se (fls. 415-417, grifos no original):
julgado
Depreende-se dos autos que o réu foi absolvido sumariamente da
prática do delito de furto simples. Na ocasião, o Juiz de primeiro
grau apresentou os seguintes argumentos (fls. 293-294, grifei):
Destarte, in casu, a toda evidência, a subtração de 1 (uma)
peça de filé de costela, avaliada em R$ 62,69 (sessenta e
dois reais e sessenta e nove centavos) de um
estabelecimento comercial, Supermercado Zona Sul, em
razão da sua insignificância, não acarreta qualquer risco de
alteração ou lesão ao bem jurídico protegido, sendo assim,
no aspecto criminal, a conduta eivada de atipicidade
material. [...] Destaco que, no caso em apreço, o prejuízo
material foi insignificante, considerada a avaliação da no
valor deres furtiva (sessenta e dois reais e sessenta e nove
centavos), bemR$ 62,69 como o fato da conduta não ter
causado lesividade relevante a ordem social, havendo de
incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela. Colhe-se
dos autos que o acusado responde pelo cometimento de
outros crimes, sendo 4 condenações criminais por roubo,
transitadas em julgado.
[...]
A Corte estadual, deu provimento ao apelo da acusação, a fim de
reformar a sentença e determinar o recebimento da denúncia com
Documento eletrônico VDA55819821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: e100d7e1-cf69-4090-8576-d2f4a6134da1

o consequente prosseguimento do feito. Confira-se (fls. 29-,
grifei):
Na hipótese, não obstante o valor do bem subtraído não seja
elevado, consoante o Laudo de Avaliação - “(...) em R$
62,69 (sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) para
a peça de carne (...)” - presente no Id. 106134874, as
condições subjetivas desfavoráveis ao Acusado não
aconselham
o
reconhecimento
do
crime
de
bagatela/insignificância.
Por isso que, sua Folha Penal (Ids. 100942531 e 100942533)
revela diversas anotações criminais, sendo cinco delas,
de condenações transitadas em julgado, aptas a
configurarem
maus
antecedentes
e
reincidência
(anotações no 01, 02, 03, 07 e 08, da FAC), indicando tratar-
se de criminoso contumaz, com clara e latente
habitualidade, e reiteração delitiva.
[...]
Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não
basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado
o desvalor representado pela conduta humana, bem como a
extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito
de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos
princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se
revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta –
possibilidade jurídica demais clareza no exame da punibilidade
concreta incidência da pena –, que atribui conteúdo material e
sentido social a um conceito integral de delito como fato típico,
ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite
(formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira
mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG
15/9/2020.
Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo
absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam
dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado,
compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da
conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se
inserem o agente e a vítima.
Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática
na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado
pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor
dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos
últimos anos.
Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como
elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a
Documento eletrônico VDA55819821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: e100d7e1-cf69-4090-8576-d2f4a6134da1

pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser
incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de
recidiva do comportamento avesso ao direito.
O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia,
pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que
furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na
impunidade.
Na espécie, a Corte estadual salientou a contumácia delitiva do
réu, que ostenta quatro condenações definitivas pelo delito de
roubo.
Assim, em que pese o valor da
, entendo não ser viável
res furtiva
ares furtiva incidência do princípio da insignificância, diante da
recidiva criminal do réu, o que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.

Assim, em que pese o valor da
, reitero a impossibilidade de
res furtiva
aplicação do princípio da insignificância ao caso, sobretudo diante da
multirreincidência específica do réu.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA55819821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: e100d7e1-cf69-4090-8576-d2f4a6134da1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0151450-8
AREsp 2.921.801 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09531574920238190001 202524700354 9531574920238190001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515128029854818@
2025/0151450-8 - AREsp 2921801 Petição : 2025/0089320-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:43
Código de Controle do Documento: 751CD4F5-8AC4-4073-90E8-0774F4E74590